Tribunal: TJPA
Processo: 0807798-46.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807798-46.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DOS ARTIGOS 303, 309 E 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES OU CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DE SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO PRATICADOS INDIVIDUALMENTE POR AGENTES DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Inexistindo concurso de infrações penais ou concurso de pessoas, não há fundamento para efetuar a somatória das penas cominadas em abstrato aos crimes apurados com o fito de definir o juízo competente para processar o feito.

2. Na espécie, considerando que as infrações penais sob apuração nos autos subjacentes são isoladamente consideradas como de menor potencial ofensivo nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/95,
não há que se falar em competência da Vara Criminal Comum, e sim da Vara do Juizado Especial Criminal.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém

e como suscitado o
Juízo da

4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
.

Depreende-se dos autos que foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência (TCO n. 00321/2022.100018-3), para apurar as condutas delitiva atribuídas aos seguintes agentes:
a)
CARLOS BARROSO DO NASCIMENTO
, investigado pela suposta prática do crime de lesão corporal culposa (
art. 303 da Lei n° 9.503/97);
b)
LEONARDO VICTOR DAMASCENO BATISTA, investigado pela suposta prática do delito de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação (art. 309 da Lei n° 9.503/97), e
c)

PAULO HENRIQUE CONCEIÇÃO TEIXEIRA, investigado pela suposta prática da infração de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310 da Lei n° 9.503/97).

Inicialmente os autos do TCO foram distribuídos ao Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, tendo o r. do Ministério Público apresentado manifestação pela incompetência do referido órgão jurisdicional
(
ID n. 9704142 – Pág. 28
), o que foi acatado pelo juízo suscitado que declinou de sua competência (ID n. 9704142 - Págs. 29 /30) e determinou a remessa do feito ao
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, a qual, acolhendo manifestação ministerial (ID n. 9704142 - Pág. 34), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição
(
ID 9704142 – Págs. 36/37
)
, sustentando
que os crimes dos artigos 303, 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não foram praticados em concurso de pessoas ou em concurso de crimes, inexistindo fundamento para que as penas destas infrações penais sejam somadas, razão pela qual o Juizado Especial Criminal é o juízo competente para julgamento do feito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. 10075201), opinando pelo
conhecimento e provimento
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém,
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir a competência para processar e julgar crimes de trânsito diversos imputados a agentes distintos, na hipótese de a somatória das penas máximas das infrações sob apuração superar o limite estabelecido pelo art. 61 da Lei n. 9.099/1995.

O juízo suscitante, em suas razões,

aduz que os crimes dos artigos 303, 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não foram cometidos em concurso de pessoas ou em concurso de crimes, razão pela qual inexiste fundamento para a soma das reprimendas cominadas aos referidos delitos e, consequentemente, inexiste justificativa para que a competência seja deslocada para o juízo comum, rechaçando, portanto a linha argumentativa encampada pelo Juízo suscitado para instaurar a presente controvérsia.

Assentados os fundamentos do conflito, cabe rememorar que “a competência dos Juizados é fixada com base em 2 (dois) critérios:
a) natureza da infração penal
: a infração penal de menor potencial ofensivo (art. 61);
b) inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum:
é o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de conexão e continência com infração penal comum (art. 60, parágrafo único), impossibilidade de citação pessoal do autuado (art. 66, parágrafo único), e quando evidenciada a complexidade da causa (art. 77, §2º).” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Especial Comentada
. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 581).

Além disso, conforme estabelecido no art. 98, inciso I, da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.099/95
, o Juizado Especial Criminal tem competência absoluta para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo
, sendo certo que, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, considera-se infração de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Nessa linha de intelecção, destaco que é pacífico o entendimento advindo do

colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a competência para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo é absoluta,
pois definida em razão da matéria, sobrepondo-se a outros critérios de organização judiciária, os quais são de caráter relativo (vide STJ,
AgRg no REsp n. 1.768.455/SC
, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 5/12/2018, cf.
https://bit.ly/3hqaGK9
).

Desta feita, faz-se mister consignar que a apuração conjunta dos crimes previstos nos artigos 303, 309 e 310 do CTB não implica na somatória das reprimendas a eles atribuídas.
A responsabilidade criminal é individual, devendo cada agente responder pelo crime que praticou,
de modo que a soma das penas dos artigos 303, 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) só seria adequada caso os delitos tivessem sido cometidos em concurso de pessoas ou em concurso de crimes.

Nesse particular, saliento que o concurso de pessoas se caracteriza pela cooperação entre duas ou mais pessoas para a prática de uma ou mais infrações penais, enquanto o concurso de crimes se configura com a prática de várias infrações penais por um só agente ou grupo agindo conjuntamente. Nenhum desses cenários se verifica no caso em apreço, porquanto CARLOS BARROSO DO NASCIMENTO teria cometido o crime lesão corporal culposa (art. 303 da Lei n° 9.503/97), LEONARDO VICTOR DAMASCENO BATISTA teria praticado a infração de conduzir veículo automotor sem a devida permissão para Dirigir ou Habilitação (art. 309 da Lei n° 9.503/97), e PAULO HENRIQUE CONCEIÇÃO TEIXEIRA) teria perpetrado o delito de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (art. 310 da Lei n° 9.503/97).

In casu
, constam 03 (três) infrações penais diversas cometidas individualmente por 03 (três) agentes distintos. Ressalte-se, outrossim, que a pena máxima cominada em abstrato a cada um dos delitos em comento não é superior à 02 (dois) anos, razão pela qual não há fundamento para o deslocamento da competência para processamento e julgamento desses crimes para o juízo comum, mormente quando a competência do Juizado Especial Criminal é absoluta.

Ausente, portanto, qualquer fundamento que justifique a soma das penas cominadas aos crimes dos artigos 303, 309 e 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não há que se falar em violação ao limite de 02 (dois) anos, estabelecido no art. 61 da Lei n° 9.099/95 ou em desrespeito à Súmula nº 26 deste E. Tribunal.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado,
Juízo da

4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/02/2023